Tribunal: TJDFT
Processo: 0038425-17.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0038425-17.2016.8.07.0018 RECORRENTES: DISTRITO FEDERAL, DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF RECORRIDO: ORGANIZAÇÃO NOVA ACRÓPOLE LAGO NORTE DECISÃO Considerando a orientação sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 661.702/DF (Tema 546), bem como a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador, submeto o recurso extraordinário de ID 9421813 à autorizada apreciação da Suprema Corte, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. De outro lado, no tocante ao apelo extremo de ID 31768872, manejado pelo DISTRITO FEDERAL e pelo DETRAN/DF, deixo de apreciá-lo. Com efeito, o novo acórdão exarado pela turma julgadora (ID 28769713) confirmou a conclusão anteriormente sufragada, e, admitir novo inconformismo nessa hipótese ofenderia o princípio da unirrecorribilidade. Ante o exposto, remeto o recurso extraordinário de ID 94211813 ao Supremo Tribunal Federal e NÃO CONHEÇO do apelo de ID 31768872. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014